Tribunal: TJPA
Processo: 0574073-49.2016.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL ? TRÁFICO DE DROGAS ? APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 NO GRAU MÍNIMO ? AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. In casu, inexiste prova inequívoca do envolvimento estável e permanente da ré com a organização criminosa, não havendo que se afastar a caracterização do tráfico privilegiado. A pessoa que transporta drogas ilícitas, conhecida como "mula do tráfico", nem sempre integra a organização criminosa. A quantidade da droga e as circunstâncias da prisão não são provas inequívocas do envolvimento permanente da ré com a organização criminosa. Reduzida em 1/3 a pena aplicada, eis que a quantidade (aproximadamente dois quilos de maconha) e a natureza da droga justificam sua aplicação neste patamar. O juízo não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução da pena, possuindo discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução que entender suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 05740734920168140133
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: VALDIRENE RODRIGUES BATISTA (ADVOGADO: ARTHUR DIAS DE ARRUDA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 NO GRAU MÍNIMO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES.
In casu
, inexiste prova inequívoca do envolvimento estável e permanente da ré com a organização criminosa, não havendo que se afastar a caracterização do tráfico privilegiado. A pessoa que transporta drogas ilícitas, conhecida como "mula do tráfico", nem sempre integra a organização criminosa. A quantidade da droga e as circunstâncias da prisão não são provas inequívocas do envolvimento permanente da ré com a organização criminosa. Reduzida em 1/3 a pena aplicada, eis que a quantidade (aproximadamente dois quilos de maconha) e a natureza da droga justificam sua aplicação neste patamar. O juízo não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução da pena, possuindo discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução que entender suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Recurso parcialmente provido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezmbro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 05740734920168140133
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: VALDIRENE RODRIGUES BATISTA (ADVOGADO: ARTHUR DIAS DE ARRUDA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por VALDIRENE RODRIGUES BATISTA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 626 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 22 de outubro de 2016, por volta da 11:30h, uma guarnição da polícia militar (...) em atividade de rotina, realizavam barreira de trânsito efetuando averiguação de veículos e pessoas na Rodovia Alça Viária, Km 07, todavia, ao abordar o veículo/ônibus (...) e efetuar a revista na bolsa da passageira VALDIRENE RODRIGUES BATISTA, encontraram no interior da mesma 02 volumes grandes e 02 porções pesando 1.960,5 gramas de ¿ERVA SECA PRENSADA¿, a qual, após submetida a exame pericial resultou positivo para ¿THC DE CANNABIS SATIVA L¿ conforme laudo pericial nº 2016.01.003112-QUI acostado às fls. 20 dos autos. Cumpre salientar que a denunciada VALDIRENE RODRIGUES BATISTA quando viu a polícia, ainda tentou esconder a bolsa debaixo do assento que ocupava, entretanto, não teve tempo para ocultar a droga. Em vista disso, detiveram a denunciada e conduziram-na até a Seccional de Marituba, onde foi lavrado o competente flagrante e tomadas as providências cabíveis. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 25.11.2016, fl.08.

Aduz a Apelante que a reprimenda deve ser revisada e diminuída, eis que se mostra injusta a negativa de aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06. Pretende a aplicação do referido redutor em seu grau máximo de 2/3 ou 66% sobre a pena base.

Contrarrazões às fls. 63-67.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 12 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 05740734920168140133
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: VALDIRENE RODRIGUES BATISTA (ADVOGADO: ARTHUR DIAS DE ARRUDA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por VALDIRENE RODRIGUES BATISTA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 626 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 22 de outubro de 2016, por volta da 11:30h, uma guarnição da polícia militar (...) em atividade de rotina, realizavam barreira de trânsito efetuando averiguação de veículos e pessoas na Rodovia Alça Viária, Km 07, todavia, ao abordar o veículo/ônibus (...) e efetuar a revista na bolsa da passageira VALDIRENE RODRIGUES BATISTA, encontraram no interior da mesma 02 volumes grandes e 02 porções pesando 1.960,5 gramas de ¿ERVA SECA PRENSADA¿, a qual, após submetida a exame pericial resultou positivo para ¿THC DE CANNABIS SATIVA L¿ conforme laudo pericial nº 2016.01.003112-QUI acostado às fls. 20 dos autos. Cumpre salientar que a denunciada VALDIRENE RODRIGUES BATISTA quando viu a polícia, ainda tentou esconder a bolsa debaixo do assento que ocupava, entretanto, não teve tempo para ocultar a droga. Em vista disso, detiveram a denunciada e conduziram-na até a Seccional de Marituba, onde foi lavrado o competente flagrante e tomadas as providências cabíveis. (...).¿
(sic)

Aduz a Apelante que a reprimenda deve ser revisada e diminuída, eis que se mostra injusta a negativa de aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06. Pretende a aplicação do referido redutor em seu grau máximo, ou seja, 2/3 ou 66% sobre a pena base.

O inconformismo da ora recorrente cinge-se na dosimetria da pena, pelo que entendo como superadas a ocorrência do crime e sua autoria.

A pena base foi fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias multa, diante da existência de uma circunstância desfavorável à ré: a culpabilidade. Assim, vejamos.

O MM. Juízo considerou que a ré, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar. Tenho que o Juízo
a quo
fundamentou acertadamente a sentença guerreada e, portanto, nesse aspecto, não merece reparos, pois considero a referida circunstância exacerbada, eis que a ré era sabedora da ilicitude de seu ato, tendo tentado esconder a droga embaixo de seu assento no ônibus, porém não obteve êxito. Ademais, o fato de estar viajando com a droga (2 volumes grandes e 2 porções, pesando aproximadamente dois quilos) denota que houve planejamento de toda a conduta criminosa, o que impõe maior reprimenda. Sendo assim, mantenho a pena base nos termos fixados pelo MM. Juízo
a quo
, 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes e nem causas de aumento da pena, pelo que mantenho a pena em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias multa.

Quanto à alegação de que deveria ter sido reconhecida a causa de diminuição da pena, tenho que merece ser acolhida. A figura traz requisitos cumulativos de modo que será aplicada desde que (i) o agente seja primário; (ii) de bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; e (iv) nem integre organização criminosa. Entendo que a ora recorrente preenche os requisitos.

Ressalto que para a 6ª Turma do STF, a pessoa que transporta drogas ilícitas, conhecida como "mula do tráfico", nem sempre integra a organização criminosa. Assim, o colegiado negou provimento a recurso em que o Ministério Público questionava a aplicação da minorante do tráfico privilegiado sob o argumento de que o transporte de droga, em quantidade expressiva, pressupõe que a pessoa responsável pela tarefa seja parte da estrutura criminosa (AgRg no
REsp 1.772.711
). Ademais, a jurisprudência do STJ tem acompanhado a atual posição do STF, entendendo que, se não há prova inequívoca do envolvimento estável e permanente do agente com a organização criminosa, não se pode afastar automaticamente a caracterização do tráfico privilegiado, como
in casu.

Sendo assim, tenho que não há elementos nos autos que indiquem seja a Apelante integrante de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades criminosas, pelo que mister se faz a aplicação da redução da pena nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06. Portanto, de acordo com o atual entendimento dos tribunais superiores, a quantidade da droga e as circunstâncias da prisão não são provas inequívocas do envolvimento permanente da ré com a organização criminosa. Logo, tenho que deve ser reduzida a pena aplicada, nos termos do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06.

Quanto à fração de redução da pena, fixo-a no mínimo legal, em 1/3, eis que a quantidade (aproximadamente dois quilos de maconha) e a natureza da droga justificam sua aplicação neste patamar. Ademais, o juízo não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução da pena, possuindo discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução que entender suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Desta forma, reduzo a pena em 1/3, totalizando 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ¿b¿, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 09 de dezembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator